Tribunal: CARF
Processo: 10880.684020/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684020/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.580 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ITW DELFAST DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, liquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684020/2009-61
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684020/2009-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
65/68) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 02, que não homologou a compensação constante da DCOMP
15692.17143.230206.1.3.04-2032, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no montante de R$ 6.710,30, tendo em vista que os valores do DARF informado como origem
do crédito, de período de apuração 30/09/2005, data de arrecadação 31/10/2005, código de
receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS
- ESTIMATIVA MENSAL) e valor total de R$ 164.642,21, foram integralmente utilizados para
quitação do débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 12/20), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, erro de fato no preenchimento do valor correspondente ao débito de
estimativa de IRPJ de setembro de 2005 na DCTF, a qual não foi retificada, informando que tal
débito está corretamente apurado na DIPJ relativa ao período.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida tendo em vista a ausência de
comprovação do alegado erro.
Ciência do acórdão DRJ em 02/09/2011, sexta-feira (folha 271). Recurso
voluntário apresentado em 03/10/2011 (folha 70).
A recorrente, às folhas 70/81, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores e apresenta, para comprovação, cópias dos livros diário e razão, além de balancete e
memória de cálculo relativos ao período de apuração setembro de 2005.
É o relatório.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684020/2009-61

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684020/2009-61

RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
A contribuinte traz aos autos cópias dos livros diário e razão, além de balancete e
memória de cálculo relativos ao período de apuração setembro de 2005.
O valor da estimativa de IRPJ de setembro de 2005 informado na DCTF é de
164.642,21. A contribuinte alega que o valor correto é de R$ 157.931,91.
Da cópia do livro diário acostado aos autos, à folha 175, consta lançamento do IR
relativo ao período no montante de R$ 167.161,64, conforme reproduzido e destacado a seguir:

Da cópia do livro razão acostado aos autos, à folha 259, consta lançamento do IR
relativo ao período no montante de R$ 167.161,64, conforme reproduzido e destacado a seguir:

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684020/2009-61

Da cópia do balancete acostado aos autos, às folhas 265 e 268, consta lançamento
do IR relativo ao período no montante de R$ 167.161,64, conforme reproduzido e destacado a
seguir:

A recorrente apresenta, à folha 270, memória de cálculo da apuração da estimativa
de IRPJ de setembro de 2005 no valor que alega (R$ 157.931,91). Contudo, apenas parte dos
valores constantes de tal planilha encontra comprovação nos documentos contábeis acostados.
Também não há qualquer esclarecimento acerca da diferença entre os valores comprovados nos
referidos documentos contábeis e o cálculo constante da referida planilha.
Desta forma, os documentos comprobatórios acostados aos autos demonstram
estimativa de IRPJ de setembro de 2005 de R$ 167.161,64, valor superior ao informado em
DCTF e recolhido, de R$ 164.642,21. Não há comprovação, portanto, de que o valor correto da
referida estimativa tenha sido de R$ 157.931,91, ou seja, não se verifica a ocorrência do indébito
alegado.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684020/2009-61

Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito
creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar a compensação declarada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital